Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão realizado para Registro de Preços com vistas a aquisição de equipamentos de microinformática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) contra o Acórdão 1766/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90019/2024, realizado pelo Conselho Federal de Medicina, com valor estimado de R$ 6.832.603,28, cujo objeto consistia no registro de preços para aquisição de equipamentos de microinformática; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para alterar a redação do subitem 9.3.2 do Acórdão 1766/2025-TCU-Plenário para os seguintes termos: " 9.3.2. o Portal de Compras do Governo Federal para garantir que, ao assegurar, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) em observância ao art. 44 da Lei Complementar 123/2006, sejam convocadas todas as ME/EPP classificadas nos intervalos previstos nos §§ 1o e 2o do referido dispositivo, após a fase de lances, independentemente da participação do licitante na etapa aberta ou fechada, conforme o caso, observando-se a metodologia estabelecida no art. 45 da mesma norma; " 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.